Tribunal: TJSP
Processo: 2231017-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ção de pensão por morte. Pedido administrativo negado, pois a verba de aposentadoria P219, não serve como base para as contribuições à Previ. Indeferimento. Necessidade de formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido e embargos prejudicados.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2231017-02.2024.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:

Agravo de instrumento. Previdência privada. Pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suplementação de pensão por morte. Pedido administrativo negado, pois a verba de aposentadoria P219, não serve como base para as contribuições à Previ. Indeferimento. Necessidade de formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido e embargos prejudicados.